Tribunal: STF
Processo: RE 1391447
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE “NÃO VIOLAÇÃO” DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO COM BASE NA LEI ESTADUAL 19.445/11 – ILEGALIDADE – REGULAMENTAÇÃO DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTES DESTE TJMG, DO STJ E DO STF. 



    1. Considerando que norma de hierarquia inferior não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim), mostra-se ilegal a apreensão de veículos utilizados na atividade com base na Lei estadual n. 19.445/2011. 



    2. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 79, p. 1).



    2. No razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam a legitimidade da multa imposta, juntamente com a pena de apreensão do veículo, razão por que aduz a “não violação do art. 22, ‘XI’, da CF” (e-doc. 114).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Ao alegar a “não violação” ao art. 22, inc. XI, da Constituição da República, os recorrentes deixaram de apontar o dispositivo constitucional que entendem efetivamente violado pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1.É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Deixo de arbitrar os honorários recursais, com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator